Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713359-89.2023.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi proferida decisão por esta Presidência (ID 65994057) para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo réu no ID 64805050. Ato contínuo, o Ministério Público manifestou ciência da aludida decisão e anexou contrarrazões ao apelo extremo no ID 66146059. Assim, aguarde-se em secretaria o decurso do prazo de eventuais recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal